Tribunal: STF
Processo: Rcl 80605
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RCL 63.126-AGR. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Aranha Ferreira Sociedade de Advogados contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista  nº 1000733-20.2021.5.02.0005, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 324, no RE 958.252 - Tema 725 da repercussão geral, bem como de descumprimento da decisão emanada na Reclamação Constitucional 63.126 desta Suprema Corte. 



    Narra a parte reclamante que foi demandada na origem em ação trabalhista proposta por Bruno Luis Santana, na qual requeria diversas verbas trabalhistas decorrentes de alegado vínculo empregatício. 



    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo de emprego entre o advogado ora beneficiário e o escritório de advocacia reclamante. Sustenta que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado afrontou o entendimento firmado na decisão proferida no julgamento da ADPF 324 desta Suprema Corte, na medida em que desconsiderou vínculo societário lícito como forma de terceirização de serviços de atividade-fim. 



    Salienta, então, ter ajuizado Reclamação Constitucional neste STF, autuada sob o nº 63.126, distribuída à minha relatoria, que foi julgada monocraticamente procedente, decisão esta referendada em acórdão mantido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal. Nada obstante, ao julgar novamente o recurso ordinário trabalhista, “mesmo diante da r. Decisão emanada da Reclamação Constitucional nº 63.126/SP (docs. 15 e 16) –, o v. Acórdão reclamado (doc. 18) sequer analisou o contrato de associação de advogados – colacionado às fls. 71/74 da Ação-Matriz –, afastando, de pronto, a eficácia da relação jurídica de trabalho entre as partes, desconsiderando as disposições do artigo 39 do Regulamento Geral da OAB” (doc. 1, p. 19).



    Assim, aduz o reclamante que o acórdão manteve o reconhecimento de vínculo empregatício, descumprindo, portanto, as decisões proferidas na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725), bem como o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte na Rcl 63.126-AgR, de minha relatoria. 



    Noticia a propositura de Ação de Execução Provisória, em trâmite sob o nº 1000613-35.2025.5.02.0005, perante o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 1000733-20.2021.5.02.0005 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada e afastado o vínculo de emprego.



     Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324, bem como o descumprimento da decisão proferida na Rcl 63.126-AgR . 



    Nos referidos precedentes vinculantes, esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações do reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre o advogado beneficiário e o escritório advocatício, por considerar fraudulento o vínculo formado pelo sócio com a sociedade de advogados, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão regional (doc. 28, p. 3/8): 



    A respeitável decisão em Reclamação Constitucional, embora não demonstre alguma aderência ao precedente da ADPF 324, conclui pela violação à ratio decidendi de tal decisão vinculante. E tal oposição estaria no fato de que a sentença (confirmada pelo v. acórdão regional) "afastou a eficácia de contrato de associação de advogado legalmente constituído e declarou a existência de vínculo empregatício entre o escritório de advocacia e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento firmado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho", 



    A conclusão do venerando acórdão objeto da Reclamação não deve ser, entretanto, alterada, ainda que não se descumpra o que foi decidido pelo STF, com efeitos vinculantes, na ADPF 324.



    (...)



    Ainda que aplicado, entretanto, tal critério legal, o reclamante não gozaria de hiper suficiência para 'optar' por uma forma de contratação notadamente se seu trabalho necessita realizar-se subordinadamente. 



    Depois, não houve prova da associação do trabalhador ao escritório, senão que a defesa baseou-se na averbação de sua saída, tomada unilateralmente pelo demandante, depois de sustentar que o reclamante não era empregado da empresa advocatícia, mas da pessoa física de André Barreta. 



    Eis o ponto central: a defesa não se sustenta na legalidade da associação do reclamante como advogado ao escritório, o que traria a debate os parâmetros da ADPF 324, mas da terceirização, por meio da contratação de André Barreta, que, por sua vez, teria admitido os serviços do reclamante. 



    Não existiu essa terceirização, porque não se indiciou, sequer, a existência de contrato entre a reclamada e a empresa de seu sócio André Barreta, que teria contratado o reclamante.



    Nem a defesa se escora na licitude da terceirização de atividade-fim, nem a decisão, por corolário, toca nesse tema.



    A Constituição da República, ao contrário do que se tem ouvido contemporaneamente, elegeu uma forma de contratação dos serviços do homem como prioritária e nuclear e ela se identifica com o contrato de emprego. 



    Não por outra, a Carta cuida apenas dos direitos dos empregados, ao assegurar direitos sociais à classe trabalhadora, como se lê no artigo 7º. 



    Tampouco se perca de vista que, ao estabelecer os princípios da ordem econômica, no caput do artigo 170, traz como um deles, ao lado da livre iniciativa e da função social da empresa, a”



    (...)



    Nessa análise, em abertura, gizo que não houve contratação escrita de advogado associado na hipótese. Nenhum documento estriba o formato da contratação, para excepcioná-lo da prestação de serviços subordinados. 



    Depois, observo que as tratativas, realizadas por meio de mensagem de texto, indicam elementos típicos da relação de trabalho subordinado, quais sejam valor do salário, décimo terceiro, férias e vale refeição. 



    Seguindo a leitura dos autos, percebo que a defesa sustentou-se na alegação de que terceirizou parte de suas atividades de escritório de advocacia para André Barreta. A proposta de trabalho, entretanto, foi enunciada por Dênis Aranha, sócio-proprietário da reclamada, e contemplava: "(i) salário de R$ 11.300,00; (ii) vale refeição de R$ 21,00 por dia; (iii) vale transporte; (iv) assistência médica; (v) 14º salário; (vi) pagamento de pós graduação; e, (vii) pagamento de comissão".



    Emerge dessa última constatação de que não houve terceirização, mediante intermediação de André Barreta, mas vínculo direto de contratação entre o escritório e a pessoa natural do reclamante. 



    O documento de finalização da relação, juntado à f. 24, trata de "direitos trabalhistas" e, nomeadamente, quita "décimo terceiro", "férias abonadas" e "saldo salarial". Elementos remuneratórios específicos da relação de trabalho subordinado, não se aplicando aos sócios, que recebem pro labore, como núcleo central de sua contraprestação. 



    Não emerge dos elementos probatórios outra conclusão senão a de que a informalidade na aproximação das partes, que não contou com instrumento escrito, indica a presença dos elementos basilares do contrato de emprego, a confirmar a presunção relativa inicialmente esboçada.



    As decisões do Supremo Tribunal Federal que tratam da organização produtiva, notadamente o tema 725, da repercussão geral, a ADPF 324 e a ADI 3961, ressalvam que a permissão jurídica de que se estruturem os negócios de qualquer forma não impede o prestígio à fraude. (...)”.



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre o escritório de advocacia e seu sócio, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Destarte, entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no caso sub examine, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324. Em caso análogo ao dos autos, cito o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao que decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 63.126-AgR, de minha relatoria, cuja ementa se transcreve: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 63.126 -AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/8/2024).



    Com efeito, observa-se que a Primeira Turma desta Corte apreciou reclamação anterior proposta pelo escritório Aranha Ferreira Sociedade de Advogados, tendo por objeto a mesma ação trabalhista ora em debate. A presente reclamação, assim, veicula reiteração da Reclamação 63.126, cujo julgamento de procedência assentou que o reconhecimento de vínculo de emprego entre a ora reclamante e o beneficiário Bruno Luis Santana ocorreu em afronta às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema-RG 725. Portanto, na reclamação anterior, a Primeira Turma desta Corte já assentara a procedência dos argumentos da reclamante, sob o fundamento de que o Tribunal a quo não poderia reconhecer o vínculo de emprego entre o advogado associado e o respectivo escritório de advocacia. 



    Diante do cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, constata-se claro descompasso entre o que restou decidido na origem e o acórdão exarado na Rcl 63.126-AgR, na medida em que o acórdão ora impugnado reconheceu novamente a existência de vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando contrato societário, averbado junto à Ordem dos Advogados do Brasil (doc. 6), validamente firmado entre pessoas hipersuficientes de elevado conhecimento jurídico. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1000733-20.2021.5.02.0005, julgando improcedente a reclamação trabalhista de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente